Tribunal: TJSP
Processo: 2247617-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Decisão agravada denegou pedido de antecipação de tutela no sentido de determinar indisponibilidade de bens pertencentes à ré, ora agravada, junto ao CRI de DETRAN. Insurgência do autor. Descabimento. Ausência na espécie dos pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Decisão agravada denegou pedido de antecipação de tutela no sentido de determinar indisponibilidade de bens pertencentes à ré, ora agravada, junto ao CRI de DETRAN. Insurgência do autor. Descabimento. Ausência na espécie dos pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da verossimilhança do direito invocado pelo agravante. Mas não é só. Com efeito, a providência pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido) que o autor invoca a seu favor e não ao processo propriamente dito, máxime considerando que a agravada, quando da contestação, nega a responsabilidade do seu genitor pelo acidente que teria causado os danos referidos pelo agravante na ação de origem. Destarte, o acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual, projetando provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o pedido de tutela de urgência seja denegado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável ao recorrente. Outrossim, nada há nos autos a demonstrar de forma séria e concludente que a parte agravada vem dilapidando seu patrimônio. Recurso improvido.